Tribunal: TJBA
Processo: 0503796-85.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503796-85.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDINEIA AZEVEDO DE AMORIM DE JESUS

Advogado(s)
:
MAYANA DE ARAUJO BRAZ AZEVEDO, VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, LAYLA ARAUJO DE FREITAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

III L/II A

CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. BARREIRA DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESCASSEZ. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada ausência dos requisitos de admissibilidade do apelo.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público rodoviário submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, contudo, a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

III – Diante da inexistência de elementos suficientes para demonstrar o defeito na prestação do serviço pela concessionária, bem como o nexo de causalidade entre eventual omissão e o acidente ocorrido, imperativa é a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0503796-85.2017.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
LIDINEIA AZEVEDO DE AMORIM DE JESUS e como
Apelada
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA